Tribunal: TJSP
Processo: 1010878-51.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CUMULADO COM DEMOLITÓRIA – Imóvel situado no Avenida do Estado com a Rua Paula Souza, que foi objeto de embargo e imposição de multas pela Municipalidade de São Paulo, conforme processo administrativo 2013-0.268.626-3 – Construção no imóvel sem prévia licença – Inaplicabilidade da Lei Municipal no 17.202/19 – Alegação de nulidade ocorrida no processo administrativo não

Ementa:
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CUMULADO COM DEMOLITÓRIA – Imóvel situado no Avenida do Estado com a Rua Paula Souza, que foi objeto de embargo e imposição de multas pela Municipalidade de São Paulo, conforme processo administrativo 2013-0.268.626-3 – Construção no imóvel sem prévia licença – Inaplicabilidade da Lei Municipal no 17.202/19 – Alegação de nulidade ocorrida no processo administrativo não verificada – A possibilidade de regularização do imóvel não impede a demolição da construção, realizada sem a devida autorização do Município e que prosseguiu mesmo após o embargo da obra.

Recurso improvido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010878-51.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
OCHO RIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U. Sustentou oralmente o Dr. Aldo Bonametti",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE
CARVALHO E DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.321
APELAÇÃO CÍVEL No 1010878-51.2013.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: OCHO RIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Apelado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
(Juiz de Direito de Primeiro Grau: José Eduardo Cordeiro Rocha)
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CUMULADO COM
DEMOLITÓRIA Imóvel situado no Avenida do Estado com
a Rua Paula Souza, que foi objeto de embargo e imposição de
multas pela Municipalidade de São Paulo, conforme processo
administrativo 2013-0.268.626-3 Construção no imóvel sem
prévia licença Inaplicabilidade da Lei Municipal no 17.202/19
Alegação de nulidade ocorrida no processo administrativo
não verificada A possibilidade de regularização do imóvel
não impede a demolição da construção, realizada sem a devida
autorização do Município e que prosseguiu mesmo após o
embargo da obra.
Recurso improvido, com majoração da verba honorária.
Vistos, etc.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pela
requerida, em face da r. sentença a fls. 1.014/1.021, cujo relatório é
adotado, que julgou procedente o pedido, para determinar que proceda à
demolição integral da edificação erguida sem autorização, no imóvel
localizado na esquina da Avenida do Estado com a Rua Paula Souza, no
prazo de 60 dias, sob pena de pagamento de multa diária, pelo
descumprimento, no valor de R$ 100.00,00. Esgotado o prazo, o Município
poderá realizar a demolição, sem prejuízo da cobrança dos valores
despendidos e da multa eventualmente incidente. Até o efetivo
cumprimento da decisão proferida, subsiste a ordem de embargo
inicialmente determinada. O processo foi extinto, nos termos do art. 487, I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do CPC. Houve condenação da ré ao pagamento de custas e despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados no percentual
de 10% do valor atualizado da causa.
Sustenta a ocorrência de nulidades, no tocante ao
processo administrativo no 2013-0.268.626-3, com embargo datado de
12/09/2013, sendo que a apelante apenas foi mencionada no aludido
processo em 21/12/2013, não sendo dada a oportunidade de exercer o
direito de defesa, não tendo tomado ciência do embargo. Menciona a perícia
efetivada no local, ficando incontroverso que o imóvel não é tombado,
havendo demonstração de aprovação de projeto de reforma com aumento
de área e mudança de uso do imóvel, bem como da existência de acordo
firmado entre a Eletropaulo e a apelante para a eliminação dos riscos à
terceiros, o que foi cumprido. Aduz que no processo administrativo
2013-0.333.391-6 apontou a regularidade dos projetos e a adequação do
uso pretendido para o imóvel, havendo aprovação pelo Compresp e a CET.
No mais, alega que a construção é regularizável, não se justificando a
determinação de demolição integral do imóvel, ausência de fundamento
para o embargo, lavrado por quem não é responsável pela obra, sem ter
tido a oportunidade de exercer o direito de defesa. Considera absurda a
demolição, considerando-se que o risco se encontra afastado, a obra foi
realizada em local com uso permitido, não é tombado, e eventuais
divergências são passíveis de adequação, não tendo ocorrido a
regularização por conta do embargo. Entende ser desproporcional a
pretensa demolição total da edificação, visto que apenas aguarda deslinde
de questão registral. Suscita a Lei de Anistia, promulgada no ano passo, Lei
17.202/19, regulamentada pelo Decreto 59.162/19 (fls. 1.038/1.064).
Apresentadas contrarrazões a fls. 1.089/1.099.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processado o recurso, subiram os autos.
É o relatório.
Trata-se de ação de nunciação de obra nova cumulada
com demolitória, julgada procedente pela Juíza de Primeiro Grau.
A questão dos autos se refere a imóvel situado na
Avenida do Estado com a Rua Paula Souza, que foi objeto de embargo e
imposição de multas pela Municipalidade de São Paulo, conforme processo
administrativo 2013-0.268.626-3, porquanto constatada a construção
irregular, sem atendimento às exigências da legislação urbana.
A menção à Lei Municipal no 17.202/19 não altera a
solução da lide, porquanto não se trata de edificação concluída até 31 de
julho de 2014 (art. 1o).
De outro modo, ainda que não se trate de imóvel
tombado, mas que se encontra inserido em área envoltória do bem
tombado, conforme laudo do perito judicial (fls. 553/611), incide a regra do
art. 4o, da Lei Municipal 17.202/19, que exige prévia anuência ou
autorização do órgão competente para a regularização.
Desse modo, se a apelante tem o interesse de se valer
da mencionada Lei de Anistia de 2019, deverá deduzir na esfera
administrativa, pois a aplicação ou não da mencionada norma está adstrito
à discricionariedade da autoridade municipal, sem possibilidade de se
discutir sobre a possibilidade de regularização do imóvel à luz da Lei
17.202/19 nestes autos.
E, não socorre a alegação de nulidade ocorrida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo administrativo no 2013-0.268.626-3, ao argumento de que o ato
de embargo se deu em 12/09/2013 e que somente em 21/12/2013 tomou
conhecimento do caso, pois, como se pode verificar dos documentos
juntados nestes autos, a requerida teve plenas condições de se manifestar
no processo administrativo, por conseguinte, a possibilidade de exercer o
direito de defesa, tudo para promover a regularização do imóvel discutido
nos autos.
O fato de a requerida não ter participado desde o início
do processo administrativo de embargo não serve de motivo para afirmar
que teve o seu direito ao contraditório e à ampla defesa prejudicado, de
modo que não se afigura a ocorrência de defeito incontornável do exercício
do direito de defesa administrativa promovido pela Municipalidade.
Aqui cabível a aplicação do princípio 'pas de nullité sans
grief, o qual somente admite a anulação de um ato quando verificada a
presença conjunta de um defeito insanável e da existência de prejuízo.
Acerca desse princípio ensina FREDIE DIDIER JR.:
“A invalidade processual é sanção que somente pode
ser aplicada se houver a conjugação do defeito do ato processual (pouco
importa a gravidade do defeito) com a existência de prejuízo. Não há
nulidade processual sem prejuízo (pas de nullité sans grief). A invalidade
processual é sanção que decorre da incidência de regra jurídica sobre um
suporte fático composto: defeito + prejuízo.
[...]
Há diversos artigos do CPC que vão nesse sentido. Esse
fato decorre da preocupação do nosso legislador de evitar nulidade e de
lembrar ao magistrado de que, sem prejuízo, não se deve invalidar o ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual.” (Curso de Direito Processual Civil Vol. 1 11a edição Salvador:
Editora JusPodivm, 2009, p. 261).
Atente-se que o prejuízo de conseguir regularizar o
imóvel não se associa a eventual conduta administrativa obstativa do
direito do particular se manifestar nos autos administrativos, daí porque fica
afastada a alegação de nulidade do PA 2013-0.268.626-3.
No mais, não se questiona o laudo pericial que
esclareceu não se tratar de imóvel tombado, mas sim de imóvel inserido em
área envoltória do bem tombado 101, denominado Vila Economizadora.
Igualmente ficou comprovado que riscos a terceiros incialmente
constatados foram superados, ante o cumprimento de acordo firmado entre
a ré e a Eletropaulo (fls. 591/592).
Todavia,
ficou
constatada
a
irregularidade
na
construção, não condizentes com as plantas anexadas (03, 04 e 05).
E, no curso do feito a parte requerida tentou junto à
Municipalidade de São Paulo a regularização do imóvel, contudo, além da
construção não ter sido precedida de competente licença, houve o
indeferimento administrativo, em última instância, pelo Secretário Municipal
de Urbanismo e Licenciamento, em 06/02/2019, do pedido de alvará de
aprovação e execução de reforma, no PA 2013-0.333.691-6 (fls. 867/872),
não cabendo mais qualquer possibilidade de viabilizar o interesse da
apelante. Nesse ponto, é irrelevante a alegação de
desproporcionalidade da medida de demolição, pois a irregularidade se
encontra na origem da construção, tendo em vista a falta de prévia licença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para tanto.
A possibilidade de regularização do imóvel não impede
a demolição, já que a construção foi realizada sem devida autorização do
Município e prosseguiu mesmo após o embargo da obra.
Sobre o tema discorre HELY LOPES MEIRELLES: “A
construção clandestina, por não ter alvará de licença ou de autorização,
pode ser embargada e demolida, porque em tal caso o particular está
incidindo em manifesto ilícito administrativo” (Direito Municipal Brasileiro
14a ed. Malheiros pág. 488).
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA
NOVA
CUMULADA
COM
DEMOLITORIA
-
Obras
realizadas em imóvel sem o devido alvará e em
desacordo com as posturas municipais - Continuidade
da reforma irregular mesmo após embargo e autuação
da obra Demolição Possibilidade - Recurso improvido.”
(AC no 0004065-10.2007.8.26.0320 Voto no 4973
Rel. Maria Laura Tavares)
“APELAÇÃO AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA
ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO OBRA IRREGULAR Pretensão
inicial voltada à demolição de imóvel construído
irregular obra sem alvará de construção comprovada a
irregularidade da obra ofensa à legislação municipal
impossibilidade de regularização demolição de rigor
precedentes desta Colenda Corte - sentença mantida.
Recurso
improvido.”
(AC
no
0042160-75.2011.8.26.0577, Relator Paulo Barcellos
Gatti,
4a
Câmara
de
Direito
Público,
Data
do
julgamento: 15/12/2014)
Enfim, é o caso de manutenção da procedência da
demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, incide a regra do art. 85, § 11, do CPC,
cabendo a majoração da verba honorária fixada em Primeiro Grau, que
passa a ser o equivalente a 15% do valor da causa, atualizado.
Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
CARLOS EDUARDO PACHI

Relator